Tribunal: STJ
Processo: 1036584-32.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959695 - MT (2025/0211470-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VALDEMAR ZANINI DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO LENOAR MARTINS - MT007975B
WALTER DJONES RAPUANO - MT016505B
RHENAN ARTHUR FUZINATO - MT026183
AGRAVADO
: ELIZABETE MARIA ANDRIGHETTI
ADVOGADOS
: CARLOS SOARES DE JESUS - MT004711B
MAURO ANTONIO STUANI - MT006116B
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME
DE ADVOGADO ANTIGO. PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO
EXCLUSIVA FORMULADO PELOS NOVOS PATRONOS. MIGRAÇÃO
DO PROCESSO PARA O PJE. VIOLAÇÃO DO
§ 5o, DO
ART. 272,
CPC.
NULIDADE
CONFIGURADA.
PREJUÍZO
PRESUMIDO.
PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

1. Conforme a moldura fática delineada, o processo teve início em meio
físico e foi posteriormente migrado para o sistema eletrônico (PJe).
Embora os novos advogados do executado tenham se habilitado nos
autos e requerido, expressamente, que todas as intimações fossem
dirigidas em seus nomes, a decisão que deferiu a penhora de imóvel foi
publicada apenas em nome do antigo patrono.

2. O
§ 5o, do Código de Processo Civil estabelece, de forma
art. 272,
expressa, que, constando dos autos pedido para que as comunicações
processuais sejam feitas em nome de advogados indicados, o seu
desatendimento implica nulidade.

Documento eletrônico VDA52213997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 8b608cd1-18c6-4d64-b580-eb5c5429cd08

3. Trata-se de norma cogente, que resguarda o contraditório e a ampla
defesa (art. 5o, LV, da CF), não se admitindo a convalidação do vício
pelo simples acesso posterior aos autos eletrônicos.

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a intimação
realizada em nome de advogado diverso daquele expressamente
indicado é nula. Precedentes:
Rel. Min. Nancy
EAREsp 1.306.464/SP,
Andrighi, Segunda Seção, DJe
AgInt no
9/3/2021;
AREsp 2.500.462/MG,
Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 4/6/2024.

5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial,
reconhecendo a nulidade da intimação expedida em nome de patrono
diverso e declarando inválidos os atos processuais subsequentes.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
04/11/2025
10/11/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52213997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 8b608cd1-18c6-4d64-b580-eb5c5429cd08

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959695 - MT (2025/0211470-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VALDEMAR ZANINI DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO LENOAR MARTINS - MT007975B

WALTER DJONES RAPUANO - MT016505B

RHENAN ARTHUR FUZINATO - MT026183
AGRAVADO
: ELIZABETE MARIA ANDRIGHETTI
ADVOGADOS
: CARLOS SOARES DE JESUS - MT004711B

MAURO ANTONIO STUANI - MT006116B
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME
DE ADVOGADO ANTIGO. PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO
EXCLUSIVA FORMULADO PELOS NOVOS PATRONOS. MIGRAÇÃO
DO PROCESSO PARA O PJE. VIOLAÇÃO DO
§ 5o, DO
ART. 272,
CPC.
NULIDADE
CONFIGURADA.
PREJUÍZO
PRESUMIDO.
PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

1. Conforme a moldura fática delineada, o processo teve início em meio
físico e foi posteriormente migrado para o sistema eletrônico (PJe).
Embora os novos advogados do executado tenham se habilitado nos
autos e requerido, expressamente, que todas as intimações fossem
dirigidas em seus nomes, a decisão que deferiu a penhora de imóvel foi
publicada apenas em nome do antigo patrono.

2. O
§ 5o, do Código de Processo Civil estabelece, de forma
art. 272,
expressa, que, constando dos autos pedido para que as comunicações
processuais sejam feitas em nome de advogados indicados, o seu
desatendimento implica nulidade.

3. Trata-se de norma cogente, que resguarda o contraditório e a ampla
defesa (art. 5o, LV, da CF), não se admitindo a convalidação do vício
pelo simples acesso posterior aos autos eletrônicos.
Documento eletrônico VDA51960946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:17
Código de Controle do Documento: bcf0914b-e85c-40ce-86cf-e1ea475ec83b

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a intimação
realizada em nome de advogado diverso daquele expressamente
indicado é nula. Precedentes:
Rel. Min. Nancy
EAREsp 1.306.464/SP,
Andrighi, Segunda Seção, DJe
AgInt no
9/3/2021;
AREsp 2.500.462/MG,
Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 4/6/2024.

5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial,
reconhecendo a nulidade da intimação expedida em nome de patrono
diverso e declarando inválidos os atos processuais subsequentes.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VALDEMAR ZANINI DE
SOUZA (VALDEMAR) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com

fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição Federal, em face de acórdão
art. 105,
a
c
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, assim
ementado:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de
Sentença. Nulidade processual. Ausência de intimação dos advogados
habilitados. Preclusão consumativa. Inexistência de prejuízo. Recurso
desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto
contra decisão que rejeitou alegação de nulidade processual por
ausência de intimação dos advogados habilitados do executado acerca
da decisão que determinou a penhora de imóvel. II. Questão em
discussão 1. A controvérsia recursal consiste em verificar se a ausência
de intimação dos advogados constituídos do agravante sobre a decisão
de penhora enseja a nulidade processual e consequente reabertura de

prazo para manifestação. III. Razões de decidir 1. O agravante já era
assistido por advogado particular ao longo do processo, sendo a
substituição do antigo patrono formalizada apenas posteriormente. Não
cabe ao Judiciário especular sobre a representação do agravado sem

requerimento específico da parte. 2. A jurisprudência consolidada
reconhece que, nos processos eletrônicos, a ciência dos advogados se
dá no momento do primeiro acesso ao sistema PJe, independentemente

de publicação no Diário de Justiça Eletrônico. 3. Mesmo que a intimação
não tenha sido originalmente direcionada aos novos patronos, ao
acessarem os autos sem manifestar insurgência no prazo adequado,
operou-se a preclusão consumativa.4. A nulidade processual exige a
demonstração de prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief
(CPC,
, inexistindo evidências de que a ausência de intimação
art. 277)
tenha impedido o agravante de exercer sua defesa de forma plena. IV.
Documento eletrônico VDA51960946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:17
Código de Controle do Documento: bcf0914b-e85c-40ce-86cf-e1ea475ec83b

Dispositivo e tese1. Agravo de instrumento desprovido. Tese de
julgamento: A ausência de intimação do novo advogado constituído não
gera nulidade processual se a parte teve ciência inequívoca dos atos
processuais e não demonstrou prejuízo concreto.

Nas razões do agravo, VALDEMAR apontou (1) cabimento do agravo em
recurso especial contra decisão de inadmissibilidade não fundada em repercussão geral
ou repetitivos, com base no
do Código de Processo Civil, além de
art. 1.042
tempestividade, preparo e regularidade formal (e-STJ, fls. 138/139); (2) equivocada
aplicação da
por se tratar de matéria eminentemente de direito
Súmula 7/STJ,
(interpretação dos arts. 272, § 2o, e 280 do Código de Processo Civil), sem necessidade
de
revolvimento
do
conjunto
fático-probatório
(e-STJ,
fls.
139-143);
(3)
prequestionamento dos dispositivos federais invocados e cabimento do recurso especial
pelas alíneas
e
do
III, da Constituição Federal, com indicação de dissídio
a
c
art. 105,
jurisprudencial e violação dos arts. 272, § 2o, e 280 do Código de Processo Civil (e-STJ,
fls. 143-145).
Houve apresentação de contraminuta por ELIZABETE MARIA ANDREGUETTI
(ELIZABETE) (e-STJ, fls. 148-150).

É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
merece prosperar.
Trata-se de recurso especial interposto por VALDEMAR, com fundamento na
alínea
do inciso III do
da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira
a
art. 105
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou
provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que rejeitou nulidade por falta de
intimação dos advogados habilitados acerca de decisão que deferiu penhora de imóvel (e-
STJ, fls. 88-93, 97-99).
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, VALDEMAR ZANINI DE SOUZA apontou
art. 105
nulidade absoluta da decisão de penhora por ausência de intimação dos advogados
(1)
regularmente habilitados e com pedido expresso de intimação exclusiva, em violação dos
arts. 272, § 2o, e 280 do Código de Processo Civil, diante de publicação dirigida apenas
ao antigo patrono após a migração ao PJe;
erro de cadastro no PJe realizado pela
(2)
Documento eletrônico VDA51960946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:17
Código de Controle do Documento: bcf0914b-e85c-40ce-86cf-e1ea475ec83b

parte adversa, com exclusão indevida dos novos patronos, o que gerou intimações
exclusivamente em nome do advogado substituído, sem posterior reintimação após a
retificação da autuação;
demonstração de prejuízo pela não ciência tempestiva de ato
(3)
de gravidade (penhora de imóvel), sendo o vício causa de nulidade dos atos
subsequentes;
precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a
(4)
nulidade da intimação quando há pedido expresso para que as comunicações sejam
realizadas em nome de advogados indicados, inclusive em casos de pluralidade de
patronos, com transcrição das ementas no sentido da nulidade (REsp 1.424.304/SP;
AgInt no
[e-STJ, fls. 113-115].
REsp 1.795.060/SP; EAREsp 1.306.464/SP)
Houve apresentação de contrarrazões por ELIZABETE (e-STJ, fls. 121-125).
Contextualização fática
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de cumprimento de
sentença iniciado em meio físico, com posterior migração para o sistema Processo
Judicial Eletrônico (PJe). Em
os atuais advogados do executado habilitaram-
21/7/2020,
se nos autos e requereram que todas as intimações fossem realizadas em seus nomes,
sob pena de nulidade; o processo foi redistribuído para o PJe em
em
17/5/2021;
o Juízo deferiu a penhora de um dos imóveis indicados, decisão publicada
17/12/2021,
no Diário da Justiça Eletrônico em
apenas em nome do advogado antigo; em
24/1/2022
o antigo patrono comunicou que não mais atuava; em
a Secretaria
7/2/2022,
6/7/2022,
certificou a retificação da autuação para incluir os novos advogados, sem nova intimação
da decisão de penhora; o executado alegou nulidade por falta de intimação e pediu
reabertura de prazo, o que foi indeferido sob fundamento de que a ciência inequívoca
ocorre com o acesso aos autos eletrônicos e que não houve demonstração de prejuízo; o
Tribunal estadual manteve a decisão, afirmando a preclusão consumativa pelo acesso e
a inexistência de prejuízo concreto.
Objetivo recursal
Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão de
inadmissibilidade do recurso especial e, no mérito do apelo nobre, pretende-se a
declaração de nulidade de intimação de decisão que deferiu penhora de imóvel por ter
sido publicada em nome de antigo patrono após habilitação de novos advogados com
pedido expresso de intimação exclusiva.
O objetivo recursal é decidir se (i) a inadmissibilidade fundada na
é aplicável quando a controvérsia se limita à interpretação dos arts. 272, §
Súmula 7/STJ
2o, e 280 do Código de Processo Civil, com fatos incontroversos; (ii) a intimação dirigida
a advogado substituído, em desatenção a pedido expresso de intimação em nome dos
novos patronos, é nula e exige reintimação; (iii) a ciência inequívoca por acesso ao PJe e
a preclusão consumativa afastam a nulidade prevista em lei e nos precedentes indicados.
Documento eletrônico VDA51960946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:17
Código de Controle do Documento: bcf0914b-e85c-40ce-86cf-e1ea475ec83b

(1) Violação dos arts. 272, § 2o, e 280 do Código de Processo Civil
A controvérsia cinge-se à verificação de nulidade processual decorrente da
inobservância de pedido expresso para que as intimações fossem realizadas em nome
dos novos advogados constituídos pela parte.
Conforme narrado, após a devida habilitação dos novos patronos e o
requerimento específico para que as futuras comunicações processuais fossem dirigidas
a eles, o Juízo de primeira instância procedeu à intimação sobre a penhora de um imóvel
em nome do causídico anterior, cuja representação já havia sido revogada, violando o
artigo 272, § 2o, do CPC.
Com razão VALDEMAR.
O
§ 5o, do Código de Processo Civil é taxativo ao dispor que,
art. 272,
constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais
sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará
nulidade.
A norma em questão não confere margem à discricionariedade do julgador.
Trata-se de um direito da parte e uma prerrogativa do advogado, diretamente ligados aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF). A
correta intimação é condição de eficácia do ato processual e requisito indispensável para
que a parte possa exercer, em sua plenitude, seu direito de defesa.
No caso concreto, a intimação viciada impediu que a parte, por meio de seus
novos e legítimos representantes, tomasse ciência da penhora realizada sobre seu
patrimônio e, consequentemente, exercesse as medidas processuais cabíveis, como a
apresentação de impugnação, a arguição de impenhorabilidade ou a indicação de outros
bens.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica e rigorosa na
aplicação da referida norma, reconhecendo a nulidade absoluta do ato quando
desrespeitado o pedido de intimação exclusiva.
A seguir, colacionam-se precedentes que fundamentam a decisão:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO PRÉVIO
DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE TRÊS PATRONOS DA PARTE.
INTIMAÇÃO SOMENTE EM NOME DE DOIS ADVOGADOS .
NULIDADE CONFIGURADA. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Embargos de
divergência opostos em
. Conclusão ao gabinete em
26/05/2020
Julgamento CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em
31/08/2020.
decidir sobre a validade da intimação de advogado quando há pedido de
intimação exclusiva, com fundamento no § 5o do art . 272 do CPC/15. 3.
Documento eletrônico VDA51960946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:17
Código de Controle do Documento: bcf0914b-e85c-40ce-86cf-e1ea475ec83b

Dispõe o
§ 5o, do CPC/15 que: "
art. 272,
constando dos autos pedido
expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam
feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento
implicará nulidade" . 4. Hipótese em que há pedido de intimação
exclusiva de três patronos indicados, mas somente dois deles
foram intimados. 5. Invalidade da intimação, necessidade de que
todos os advogados indicados sejam intimados . 6. O acórdão
embargado adotou de posicionamento segundo o qual o STJ teria
firmado entendimento no sentido de que "não há obrigatoriedade
de publicação em nome de todos os advogados relacionados na
petição que pede intimação exclusiva, mas tão somente de um
deles", firmado na vigência do
Todavia, a situação fática
CPC/1973.
a sob julgamento se enquadra perfeitamente na hipótese analisada
no acórdão paradigma, segundo a qual configura-se nula a
intimação quando existir prévio requerimento de publicação de
intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos
autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos
causídicos indicados, por força do que disciplina o
§ 5o, do
art. 272,
. Precedentes. 7. Embargos de divergência no agravo em

CPC/2015
recurso especial acolhidos.
(EAREsp 1.306.464/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de
Julgamento:
SEGUNDA SEÇÃO, DJe

25/11/2020,
9/3/2021 – sem
destaques no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO . INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PUBLICAÇÃO
EXCLUSIVA. AUSÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA . ACÓRDÃO
RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 . A
matéria veiculada no recurso especial dispensa a apreciação do acervo
fático-probatório constante dos autos, situação que afasta a incidência
da |Súmula 7 do STJ. Decisão da Presidência reconsiderada. 2. A
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou
jurisprudência no sentido de que a intimação dirigida a advogado
diverso, quando há pedido expresso de intimação exclusiva de
patrono indicado, enseja a nulidade do ato . Assim, nos termos do
§ 5o, do
"constando dos autos pedido expresso
art. 272,
CPC/2015,
para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em
nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará
Precedente (EAREsp 1.306 .464/SP, Rel. Ministra NANCY
nulidade".
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
25/11/2020,
. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão
09/03/2021)
agravada e, em nova análise, dar provimento ao recurso especial, a fim
de reconhecer a nulidade das intimações realizadas em nome de
causídico diverso daquele indicado em pedido de intimação exclusiva
oportunamente realizado .
Documento eletrônico VDA51960946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:17
Código de Controle do Documento: bcf0914b-e85c-40ce-86cf-e1ea475ec83b

(AgInt no AREsp 2.500.462/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe

20/5/2024,
4/6/2024
– sem
destaques no original).

Dessa forma, o reconhecimento da nulidade da intimação e dos atos
subsequentes é medida que se impõe.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
DAR PROVIMENTO
recurso especial
para, reconhecendo a violação do
§ 5o, do Código de

art. 272,
Processo Civil, declarar a nulidade da intimação que cientificou a parte sobre a penhora
do imóvel, bem como de todos os atos processuais subsequentes.
Determino, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo de origem para que
seja realizada nova intimação da decisão de penhora, desta vez em nome dos
advogados expressamente indicados pela parte recorrente, reabrindo-se integralmente o
prazo para a respectiva manifestação.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA51960946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:17
Código de Controle do Documento: bcf0914b-e85c-40ce-86cf-e1ea475ec83b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.959.695 / MT
Número Registro: 2025/0211470-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008565620038110040 10043524620218110040 10365843220248110000 8565620038110040
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDEMAR ZANINI DE SOUZA
ADVOGADOS : ANTÔNIO LENOAR MARTINS - MT007975B
WALTER DJONES RAPUANO - MT016505B
RHENAN ARTHUR FUZINATO - MT026183
AGRAVADO
: ELIZABETE MARIA ANDRIGHETTI
ADVOGADOS : CARLOS SOARES DE JESUS - MT004711B
MAURO ANTONIO STUANI - MT006116B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
10/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA52209000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:51:18
Código de Controle do Documento: a31155a2-7e5a-4449-97e7-28a5864d1984

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:51:18
Código de Controle do Documento: a31155a2-7e5a-4449-97e7-28a5864d1984